Tribunal: CARF
Processo: 10730.902864/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.902864/2011-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.501 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MANOBRASSO SERVIÇOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da
compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração,
mas com o efetivo pagamento indevido ou a maior.
A falta de análise da liquidez e da certeza do crédito pleiteado afronta os
Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, suscitada de ofício, determinando a devolução do
processo à DRJ para que profira novo julgamento, analisando a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.902864/2011-38
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.501 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902864/2011-38

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 14-51.848 da DRJ/RPO, que
indeferiu o pleito recursal e, por via de consequência, manteve a decisão exarada através do
Despacho Decisório de fl. 62, o qual não homologou a compensação declarada.
Cientificada do referido Despacho Decisório, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando possuir o crédito, pois teria pago a maior a
contribuição para a COFINS. Informou ter cometido outro erro ao não retificar a DCTF
anteriormente, mas que a retificou após a ciência do DD. Juntou cópias dos documentos de
representação, da constituição da empresa, do Livro de Apuração do ISS, do Livro Diário, das
notas fiscais, da PER/Dcomp, da Dacon retificadora e da DCTF retificadora.
Analisando as argumentações e os documentos apresentados pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. O sujeito passivo não retificou a DCTF antes da
apresentação da DCOMP, logo, não fez com que se materializasse junto à
Administração Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo
montante pretendia ver reconhecido.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 88/93),
no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, argumentando, em linhas gerais, sobre a
existência do crédito e pela falta de necessidade de retificação da DCTF antes da transmissão do
PER/DCOMP.

É o relatório, em síntese.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.501 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902864/2011-38

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Embora, não tenha sido arguida pela recorrente a nulidade do Acórdão recorrido,
por ser matéria de ordem público, entendo que este Colegiado pode e deve se debruçar sobre a
questão.
Com efeito, da simples leitura do voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se
que a primeira instância não analisou o mérito da contenda, isto é, deixou de analisar a liquidez e
a certeza do crédito pleiteado, sobre o fundamento de que a DCTF não teria sido retificada antes
da transmissão do Pedido de Restituição/Compensação e, em decorrência, não teria sido aflorado
o crédito pleiteado. Para melhor entendimento, transcreve-se excerto do voto condutor daquele
Acórdão:

" Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF
para aflorar o direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse
disponível, ai sim a Autoridade Administrativa encarregada da análise do
pleito deveria verificar/questionar sua origem na apreciação e, se fosse o caso
de indeferimento, justificar a não homologação. A DCTF somente foi retificada
após a ciência do despacho decisório."

(grifo no original)

De fato, quanto à lógica racional de retificação das declarações a partir da
constatação de pagamentos realizados a maior, assiste razão à Delegacia de Julgamento.
Entretanto, quanto à existência do crédito, o mesmo já não ocorre. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior.
Entretanto, a mera transmissão da DCTF retificadora não tem o condão de, por si
só, comprovar o crédito pleiteado. Para tanto, faz-se necessário a apresentação de documentos
contábeis e fiscais, que possam comprovar a liquidez e certeza desse suposto crédito.
No caso dos autos, percebe-se que a contribuinte transmitiu o pedido de
restituição dentro do prazo legal de 5 anos e, por outro lado, constata-se que a primeira instância
deixou de analisar o mérito do pedido, isto é, a certeza e a liquidez do crédito pleiteado,
procedendo dessa maneira, não há como negar que houve afronta aos Princípios Constitucionais
da Ampla Defesa e do Contraditório. Ademais, a matéria que não foi objeto de exame pela
Delegacia de Julgamento, não pode ser apreciada por esta Turma, sob pena de incorrer em
vedada supressão de instância.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.501 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902864/2011-38

Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, acatando a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, suscitada de ofício, e
determinando a devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento,
analisando a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital